Tribunal: TJSP
Processo: 2152947-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Inventário e Partilha
Órgão julgador: Vito Guglielmi
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-31
Data de publicação: 2020-07-31

Ementa:
INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INDEFERIMENTO. ADMISSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DAS CAUSAS DE DESTITUIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 622, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. RECORRENTES QUE NÃO DEMONSTRARAM QUE A INVENTARIANTE TENHA REALIZADO MALVERSAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO, TENHA ADOTADO COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO AO TRÂMITE DO INVENTÁRIO OU TOMADO MEDIDAS EM DETRIMENTO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DOS

Ementa:
INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. INDEFERIMENTO. ADMISSIBILIDADE. NÃO OCORRÊNCIA DAS CAUSAS DE DESTITUIÇÃO PREVISTAS NO ARTIGO 622, DO ESTATUTO PROCESSUAL CIVIL. RECORRENTES QUE NÃO DEMONSTRARAM QUE A INVENTARIANTE TENHA REALIZADO MALVERSAÇÃO DOS BENS DO ESPÓLIO, TENHA ADOTADO COMPORTAMENTO PROTELATÓRIO AO TRÂMITE DO INVENTÁRIO OU TOMADO MEDIDAS EM DETRIMENTO DOS DIREITOS SUCESSÓRIOS DOS HERDEIROS DO "DE CUJUS". DECISÃO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.